Tribunal: TJPA
Processo: 0035326-73.2013.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0035326-73.2013.8.14.0301
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
PROCURADORAS AUTÁRQUICAS: MARTA NASSAR CRUZ (OAB/PA 10.161) e TENILI RAMOS PALHARES MEIRA (OAB/PA 12.858)
DECISÃO EMBARGADA: V. ACÓRDÃO Nº 155.974 (FLS. 154/157)
EMBARGADO: AUGUSTO TEODORICO DE SOUZA GOMES
ADVOGADOS: PATRICIA MARY DE ARAÚJO JASSE (OAB/PA 13.086)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO PREVISTO PELA LEI ESTADUAL Nº 5.652/91. VANTAGEM NÃO PERCEBIDA EM ATIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PREVIDENCIÁRIO. QUEBRA DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM APÓS APOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

O autor/embargado requereu a incorporação do adicional de interiorização após a passagem para inatividade, dessa forma quando em atividade não houve incidência de contribuição previdenciária relativamente ao acréscimo remuneratório pretendido.
2.

Por não ter sofrido incidência da contribuição previdenciária quando em atividade o adicional de interiorização, acréscimo pecuniário eventualmente pago em decorrência do local de trabalho do militar, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria sob pena de representar verdadeira quebra do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 1º, inciso X, da Lei Federal nº 9.717/98 c/c art. 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002), resultando outrossim na geração de despesa para o ente previdenciário sem a respectiva fonte de custeio vulnerando simultaneamente disposições da Constituição Estadual (art. 208, §1º) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 24, LC nº 101/2000).
3.

Embargos de declaração conhecidos e providos para reformar o v. Acórdão nº 151.871 e a decisão monocrática agravada, no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo autárquico reformando a sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimentos aos embargos de declaração opostos pelo IGEPREV nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Luiz Neto - Presidente e Eva do Amaral.
Belém (PA), 14 de dezembro de 2020 (data do julgamento).
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Augusto Teodorico de Souza Gomes ajuizou ação de cobrança em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV objetivando incorporar o adicional de interiorização (Lei Estadual nº 5.652/91) aos seus proventos de aposentadoria desde a sua passagem para inatividade.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido determinando o pagamento de parcelas relativas aos anos de 2007 a 2012 (fls. 59/62).

A autarquia previdenciária apelou aduzindo entre outras coisas a impossibilidade jurídica do pedido, valores percebidos em razão do local de trabalho não integravam o cálculo dos proventos dos servidores inativos, inteligência do art. 86 da lei Complementar Estadual nº 039/2002 c/c art. 1º, X, da Lei Federal nº 9.717/98 (fls. 63/94).

O autor/apelado não apresentou contrarrazões (fl. 97).

Recurso distribuído para Excelentíssima Desembargadora Gleide Pereira de Moura junto a 1ª Câmara Cível Isolada.

Instada a Procuradoria de Justiça do Parquet entendeu pela ausência de interesse público (fls. 102/103).

A eminente relatora, monocraticamente, decidiu conhecer e prover parcialmente o apelo autárquico para anular o capítulo decisório que havia condenando o IGEPREV ao pagamento de parcelas entre 2007 a 2011, estabelecendo a incorporação do adicional de interiorização a partir da transferência para reserva - Portaria nº 024 de 02/01/2012(fls. 104/106).

A autarquia previdenciária interpôs agravo interno onde alegou novamente a impossibilidade jurídica do pedido, valores percebidos em razão do local de trabalho não integravam o cálculo dos proventos - art. 86 da lei Complementar Estadual nº 039/2002 c/c art. 1º, X, da Lei Federal nº 9.717/98 (fls. 112/141).

Levado a julgamento o recurso foi conhecido e desprovido - Acórdão nº 151.871 (fls. 143/146v).

O IGEPREV opôs embargos de declaração (fls. 148/150), nos quais apontou como omissão a não apreciação/análise do disposto no art. 1º, X, da Lei Federal nº 9.717/98, que alegadamente vedaria a inclusão nos proventos de parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho - adicional de interiorização -, exceto quando integrarem a remuneração de contribuição do servidor.

Os referidos aclaratórios foram conhecidos e desprovidos nos termos do v. Acórdão nº 155.974 (fls. 154/157).

O IGEPREV interpôs recurso especial (fls. 158/169). A Presidência do TJPA deu seguimento ao REsp (fls. 173/174v).

O STJ proveu o
REsp nº 1.719.563/PA reconhecendo a omissão apontada, acerca da incidência dos arts. 1º, X, da Lei Federal nº 9.717/98 e 24 da Lei Complementar nº 101/2000, como alegado pelo IGEPREV, razão pela qual anulou o Acórdão que apreciou os embargos de declaração, a fim de que este Tribunal Estadual se pronuncie, de maneira fundamentada, sobre as questões nele suscitadas (fls. 177v/180v).

Baixados os autos houve redistribuição considerado que a matéria debatida envolve direito público cabendo-me a relatoria do feito em 19/10/2020 (fl. 184).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Senhores Desembargadores, estes autos retornam para julgamento agora nesta 2ª Turma de Direito Público para que haja efetivo pronunciamento acerca da incidência dos arts. 1º, X, da Lei Federal nº 9.717/98 e 24 da Lei Complementar nº 101/2000, conforme determinação do Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp nº 1.719.563/PA.

O art. 1º, inciso X, da Lei Federal nº 9.717/98 assim dispõe:
¿
Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios:
(...)
X - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição Federal, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2
o
do citado artigo; (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004).¿
(grifei).

O adicional de interiorização objeto da controvérsia está abstratamente previsto no Texto Constitucional Estadual. Confira-se:
¿Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:
(...)
IV - adicional de interiorização, na forma da lei.¿
(grifei).

Por sua vez a Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991, dispondo acerca da referida previsão constitucional estadual estabeleceu:
¿Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.
Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).
Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.
Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.
Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.¿
(grifei).

Pois bem, no caso concreto é de suma importância observar que o autor/embargado requereu a incorporação do adicional de interiorização após a passagem para inatividade, dessa forma quando em atividade não houve incidência de contribuição previdenciária relativamente ao acréscimo remuneratório pretendido.

Nesse sentido, a propósito de esclarecimento, cumpre destacar que estão fora da base de cálculo da contribuição previdenciária as parcelas/vantagens pecuniárias de caráter transitório e aquelas eventualmente percebidas em razão do local de trabalho do servidor. Nesse sentido confira-se o art. 86, §1º, inciso IX, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, verbis:

¿Art. 86. Considera-se base de cálculo para fins de contribuição ao Regime de Previdência Estadual a remuneração total ou subsídios totais assim entendidos como o vencimento, subsídios ou soldo.
§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual e quaisquer outras vantagens, excluídas:
I - as diárias para viagens;
II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;
III - a indenização de transporte;
IV - o salário-família;
V - o auxílio-alimentação;
VI - o auxílio-creche;
VII - o auxílio-fardamento;
VIII - o auxílio-transporte;
IX - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho;
X - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou função de confiança; e
XI - o abono de permanência de que tratam o art. 22-A, o parágrafo único do art. 23, o § 5º do art. 54, o § 1º do art. 56 e o § 1º do art. 56-A desta Lei Complementar.¿
(grifei).

Destarte, no caso específico do autor/embargado sua passagem para inatividade ocorreu em 02/01/2012, Portaria nº 024 (fl. 15), quando já se encontrava em vigor a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 (art. 40, §2º), que sedimentou o processo reformista anteriormente iniciado (EC¿s nº 03/93 e 20/98), no sentido de consolidar o caráter contributivo dos regimes previdenciários.

Por não ter sofrido incidência da contribuição previdenciária quando em atividade o adicional de interiorização, acréscimo pecuniário eventualmente pago em decorrência do local de trabalho do militar, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria sob pena de representar verdadeira quebra do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 1º, inciso X, da Lei Federal nº 9.717/98 c/c art. 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002), resultando outrossim na geração de despesa para o ente previdenciário sem a respectiva fonte de custeio vulnerando simultaneamente disposições da Constituição Estadual (art. 208, §1º) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 24, LC nº 101/2000).

Nesse sentido há julgado da extinta 5ª Câmara Cível Isolada. Confira-se:
¿AGRAVO EM INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. O MILITAR ESTADUAL NA RESERVA REMUNERADA QUE LABOROU NO INTERIOR DO ESTADO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO INOCORRENTE FACE A AUSENCUA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFORME ESTABELECE SEU ART. 40 ASSEGURA REGIME PREVIDENCIÁRIO, MAS DESDE QUE RESPEITADO O CARÁTER CONTRIBUTIVO OU SOLIDÁRIO, OU SEJA, PARA AS APOSENTADORIAS DEVEM SER CALCULADAS COM BASE NA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO SISTEMA. MILITAR LOTADO NO INTERIOR A PARTIR DE 2007 ATÉ 2012, PERIODO EM QUE JÁ ESTAVA EM VIGOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41. DECISÃO UNÂNIME.¿
(TJPA, 5ª CCI, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0011187-57.2013.8.14.0301, Acórdão nº 136.745, Relatora Desa. Diracy Nunes Alves, julgado em 07/08/2014, DJE 13/08/2014).

ANTE O EXPOSTO, conheço e dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo IGEPREV (fls. 148/150), para suprir a omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.719.563/PA, por conseguinte, atribuindo efeito modificativo aos presentes aclaratórios reformar o v. Acórdão nº 151.871, Agravo Interno (fls. 143/146v) e a decisão monocrática agravada (fls. 104/106), no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo autárquico (fls. 63/94), reformando a sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral. Diante da improcedência do pedido condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III, CPC), condenação que ficará suspensa em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Belém (PA) 14 de dezembro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
10